Tribunal: TJMT
Processo: 1012107-24.2021.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012107-24.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TERMAL EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.981.773/0001-24 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), ALEXANDER LUIZ CANALE - CPF: 588.048.030-53 (ADVOGADO), HENRIQUE JULIANO DE OLIVEIRA - CPF: 047.363.789-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL - LEI N. 9.514/97 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA – REGULAR – INÉRCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - LEILÕES PÚBLICOS INFRUTÍFEROS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BENFEITORIAS – DISCUSSÃO EM OUTRA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

2 - Assim, verifica-se a regularidade do procedimento necessário à reintegração de posse pretendida, porquanto realizado com observância ao disposto nos artigos 26, 27 e 30 da Lei n. 9.514/97, mediante a regular notificação do Devedor para efetuar a purga da mora (art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/97), cuja inércia deu ensejo à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome da credora fiduciária e a realização de dois leilões públicos, sem êxito.

3 – Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por TERMAL EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE” movida por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face do ora apelante, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 199960693, assim exarou em sua parte dispositivo:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a liminar deferida, DETERMINAR a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial e CONDENAR a requerida ao pagamento em favor da autora da taxa de ocupação, em valor correspondente a 1% do valor do imóvel, caso devida.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.”

Irresignado, a empresa requerida em suas razões de apelação (ID nº 199960704) apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação, preliminar de que o juízo do feito deixou de analisar pedido de concessão a justiça gratuita, ou ao parcelamento das custas ao aviamento de pedido reconvencional.

No mérito alegou que o procedimento de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente não cumpriu com as formalidades indispensáveis para a sua validade. Que a sentença a quo mal apreciou as ostensivas provas de falha no procedimento de consolidação da propriedade.

Combateu os fundamentos da sentença de que o procedimento prévio (art. 26 da Lei nº 9.514/97) está eivado de vício, e que por tal situação os leilões jamais poderiam ter ocorridos.

Rechaçou o procedimento de intimação pessoal para purgar a mora da requerente/apelada, que realizada por via edital, contrariamente ao que a lei expressamente determina à citação pessoal e outros trâmites em caso de frustração.

Afirmou que não consta a assinatura do devedor como recebedor da citação realizada por oficial do Cartório Extrajudicial. Que inconteste que não exauriu os meios de intimação pessoal antes de requerer o prosseguimento do feito administrativo com a intimação por edital.

Alegou ainda novo vício insanável no que concerne à validade dos leilões infrutíferos 1 e 2, isto porque alega que o devedor não foi intimado dos atos nos termos da lei 9.514/97, a prejudicar o exercício ao direito de preferência nos termos do art. 27, §2º-B da lei 9.514/97, que igualmente não foi observado no caso em apreço. Que mesmo alegando o requerente do envio de AR à intimação do leilão, o documento não instruiu os autos.

Sustentou que o AR enviado a sua intimação acerca do leilão consta endereço a um terceiro endereço que não é o manifestado em documento de confissão de dívidas.

Aduz que o imóvel consolidado em favor do credor, o qual indicou valor de avaliação em R$ 1.238.418,13 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e treze centavos), apesar de muito abaixo do valor real é mais do que o quíntuplo da suposta dívida inadimplida. Que é inviável que o adverso possa imitir-se na possa antes de pelo menos entregar ao outrora devedor o saldo remanescente, sob pena de enriquecer ilicitamente o suposto credor.

Afirma que realizou a construção de vultosa benfeitoria sobre o bem, valorizando o bem a ultrapassar 3 milhões de reais, em troca de dar quitação em suposta dívida que não passava de pouco mais de 200 mil reais.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau seja nula ante a omissão para com o pedido de concessão a AGJ ou o parcelamento das custas.

Requer seja concedido os benefícios da AGJ ou deferido o parcelamento das custas, para conhecer o mérito do pedido reconvencional.

Por fim requer seja reconhecido a nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade, a julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº. 199960706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível, interposto pelo TERMAL EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Sinop, que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, ajuizada por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face da ora apelante.

Funda-se os fatos em causa de pedir da autora que, a Requerida ofertou em alienação fiduciária em garantia do pagamento da dívida confessada por Zolmira R. Flissak - EPP, Lote urbano nº 04-C da quadra 10, do Loteamento Industrial Leonel Bedin, na cidade de Sorriso, estado do Mato Grosso, com área de 4.032,00m2 (quatro mil e trinta e dois metros quadrados), devidamente matriculada sob nº 52.807, livro 2-RG, do Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, conforme Escritura Pública.

Sustentou que diante da inadimplência da Devedora Fiduciante e do Requerido, legalmente intimados para purgarem a mora, na forma do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97, a Requerente promoveu os leilões extrajudiciais nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, na forma prevista na Lei nº 9.514/97 e na Escritura firmada, com a publicação de editais de intimação, os quais constaram das edições de 11, 12 e 13/11/2021, do Jornal Estadão Mato Grosso.

Assim ante a inércia da requerida e do devedor Fiduciante em exercerem o direito de preferência, bem como em razão da ausência de licitantes, conforme se infere nas atas de público leilão, a propriedade do imóvel foi consolidada em definitivo em nome da requerente, que promoveu o ingresso da demanda possessória, com a concessão Inaudita altera parte de medida liminar a Reintegrar de Posse do Imóvel, tudo conforme previsão do art. 30, da Lei 9.514/97.

Devidamente citados os requeridos, apresentaram contestação, além de pedido de reconvenção.

O juízo do feito, proferiu decisão mantendo a decisão que deferiu a liminar e determinado a intimação da requerida para efetuar o recolhimento das custas da reconvenção.

Pelo indeferimento da AGJ a requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual em decisão por este eg. Tribunal, manteve, na íntegra, a decisão agravada.

A parte requerida manifestou novamente os pedidos de gratuidade ou de parcelamento das custas. Que analisados pelo juízo, indeferiu o pedido de AGJ e também o parcelamento das custas (ID nº 199960686). Oportunizou prazo de 15 dias para recolhimento das custas processuais.

Esgotado o prazo, o juízo de piso prolatou a sentença que consta sob o ID. nº 199976217, JULGOU PROCEDENTE o pleito para, confirmando a liminar deferida, DETERMINAR a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial e CONDENAR a requerida ao pagamento em favor da autora da taxa de ocupação, em valor correspondente a 1% do valor do imóvel, caso devida, sob os fundamentos:

“(...);

Inicialmente, considerando que não houve o recolhimento das custas pela requerida/reconvinte DEIXO de receber a reconvenção apresentada.

(...);

Infere-se da análise da documentação encartada aos autos a regularidade do procedimento administrativo que consolidou a propriedade do bem em favor da autora, fato inclusive reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado quando da apreciação do agravo de instrumento interposto pela demandada (id. 110236316).

(...);

Malgrado sustenta a nulidade do procedimento pela ausência de intimação pessoal, há nos autos prova de que foram realizadas diligências de tentativa de localização dos representantes da requerida, sem êxito, situação que resultou na intimação via edital (id. 108312848 - Pág. 20-21, 108312853 - Pág. 16).

Assim, ausente irregularidade na intimação dos representantes da requerida, não há falar em nulidade na consolidação da propriedade do imóvel em favor da autora.”

Pois bem, a priori necessária análise de novo pedido de concessão a Assistência Judiciária Gratuita em sede de recurso de apelação pelo requerido/recorrente.

Assim, a teor do disposto no art. 101 e seus parágrafos 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil, cabe ao relator da apelação a análise preliminar sobre a gratuidade de justiça afirmada pelo apelante, in verbis:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Diante da vigência da Lei 13.105/15, o citado CPC/2015; basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, podendo indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, como já decidiu a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, até o expresso acolhimento do pedido, não está a parte exonerada do recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Em razão do óbice representado pela Súmula 7 do STJ, não é possível rever o entendimento firmado pelo acórdão impugnado quanto aos critérios utilizados para a realização do cálculo apresentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 810.332/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

Assim, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe declaração da parte de que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei nº1.060/50, art. 4º, caput).

A declaração de insuficiência econômica possui presunção iuris tantum de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput).

Sob a ótica da legislação processual, formulado o pedido de gratuidade judiciária, o julgador poderá indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2ª, CPC/15).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

No caso sub judice, diante da declaração da requerida/apelante de não se encontrar em condições financeiras e demais comprovações econômicas, como extrato bancário e outros documentos contábeis, evidenciam-se que, de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

AÇÃO DE DESPEJO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. Confere-se justiça gratuita, que se refere exclusivamente à isenção das despesas processuais, quando do suporte fático-jurídico contido nos autos, restar caracterizada a insuficiência de recursos da parte que a requerer. (TJ-SC - AI: 284573 SC 2010.028457-3, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 20/06/2011, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Rio Negrinho).

Desse modo, diante do arcabouço de documentos acostados aos autos, e declaração da insuficiência de recursos da recorrente, forçoso decidir por CONCEDER os benefícios da justiça gratuita à apelante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo a análise e julgamento em voto.

- NO MÉRITO.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental, colacionado aos autos, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado, para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial, ao declarar como regular a intimação dos representantes da requerida ao ato de purgar a mora (art. 26, da Lei 9.514/97), além de oportunizar ao devedor a preferência na aquisição do imóvel levado a leilão pela comunicação ao endereço constate em contrato (art. 27, da Lei 9.514/97), não havendo sobretudo, nulidade na consolidação da propriedade do imóvel em favor da autora.

No mais quanto a insurgência recursal da recorrente sobre eventual omissão em sentença sobre o pedido de concessão a justiça gratuita, ou do parcelamento da custas ao processamento de pedido reconvencional, entendo não assistir razão às suas alegações, pois ao conferir o trâmite da ação em epigrafe, denota-se que após o pedido de AGJ pela requerida, o juízo do feito após análise de suas condições financeiras, indeferiu o pedido.

Logo em seguida a recorrente, aviou novo pedido de Justiça Gratuita, ou possibilitar o pagamento das custas por parcelamento. Novamente o juízo atento ao pedido, manteve o indeferimento da AGJ e afastou o pagamento parcelado, oportunizando prazo de 15 dias para a requerida/reconvinte recolher as custas.

Assim, após o transcurso do prazo sem o recolhimento das custas, é certo e justo o não conhecimento de pedido de reconvencional, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 290 do CPC).

Dessa forma, não há se falar em omissão a analise de pedido pelo juízo de primeiro grau.

Seguindo, o ponto nevrálgico da questão trazida a este Tribunal diz respeito à possível ausência de intimação pessoal, válida do devedor fiduciante para purgar a mora, bem como falta do procedimento correto a comunicar o devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

A toda à vista, entendo que não há como impor reforma a sentença recorrida que escorreita em seus fundamentos e decisum acerca do caso.

A lei 9.514/97 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Na hipótese, a meu viso, entendo que dos autos o autor comprovou ter efetivado a intimação do devedor, a seguir dos procedimentos determinados em artigo 26, §3º da Lei 9514/97.

Isto porque tem-se dos autos que a intimação promovida pela instituição credora à devedora para purgar a mora é regular, consubstanciada no documento Confissão de Dívida - Mútuo, devidamente averbada em matrícula do imóvel (AV-4/52807), advinda do Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia pelo lote urbano nº 04-C da quadra 10, do Loteamento Industrial Leonel Bedin, na cidade de Sorriso, matrícula nº 52.807.

Logo constituída o débito contratual pelo próprio devedor em documento de Confissão de Dívida - Mútuo, vencida e não honrada, coube ao credor intimá-lo a purgar a mora, nos termos do artigo 26, §§ da Lei 9.514/97.

Assim após vencimento de dívida e não paga no todo ou em parte, constituído em mora a devedora fiduciante, consolidou-se a propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, após o cumprimento das providências legais de intimação.

Dentre elas, necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997).

Destarte, no caso em espécie, vejo que a intimação pessoal da fiduciante seguiu os procedimentos do Cartório de Registro de Imóveis e títulos e documentos da comarca de Sorriso, MT, com certidão do escrevente a deixar de intimá-los no Rua Luiz Dumont Villares, nº 1627, Sorriso, MT, CEP 78.895-261, em razão da empresa se encontrar fechada, sem ninguém a dar informações (ID nº 199960680).

Consta o mesmo endereço em Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa fiduciante TERMAL EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA - ME (ID nº 199960682).

Seguiu ainda a tentativa de intimação pessoal dos requeridos pelo Cartório ao endereço Rua Limoeiros, 118, Sorriso, MT, que relatado em certidão pela oficiala “uma senhora que identificou-se como “keli”, empregada da casa, informou que ali não residem ninguém com o nome dos notificados e que não foi possível encontrar o nº 424 da Rua Valentim.

Esgotados os esforços de se encontrar os devedores pelos endereços informados, restou por fim seguir a intimação via edital, cuja publicação foi consignada em certidão de ID nº 199960680 dos autos, pelo registrador do Cartório que os devedores fiduciantes Zolmira R. Flissak – EPP, Termal Equipamentos Agroindustrial Ltda - ME, Zolmira Rissardi Flissak e Luiz Henrique Rissardi Flissak foram intimados nos dias 22, 25 e 26/05/2021 por via publicação em edital. Entendo dessarte que a notificação sob as circunstâncias do caso concreto, seguiu os procedimentos extrajudiciais determinados em lei.

Deveras, averbada a consolidação da propriedade fiduciária em matrícula do imóvel, deve o credor fiduciário promover a notificação do devedor da alienação do imóvel por leilão público.

Neste contexto, ao observar os documentos da autora sob o ID nº 199960681, constata-se que a comunicação via AR, ao endereço fornecida pela fiduciante a compor o contrato de Alienação fiduciária, a saber: Rua Luiz Dumont Villares, nº 1627, Sorriso, MT, CEP 78.895-261 assim também disposto em averbação do pacto (R-3/52807) em matrícula do imóvel.

Neste norte, vejo que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço constante do contrato, não havendo dessa forma qualquer nulidade ao ato de comunicação aos fiduciantes. Logo, De acordo com o art. 30 da Lei 9514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, após comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIMINAR. I - Diante da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, é assegurada a sua reintegração na posse do imóvel, art. 30 da Lei 9.514/97. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1044143, 07075089120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017.

No mais, entendo que firmar a necessidade absoluta da notificação pessoal da parte devedora sobre a realização dos leilões, sem atentar para as circunstâncias do caso concreto, implicaria em premiar a inadimplência e desídia daquele que descumpriu a obrigação pactuada, ao invés de salvaguardar o objeto de proteção da lei.

Quanto a benfeitorias, com a consolidação da propriedade, a discussão acerca de eventuais benfeitorias indenizáveis ou qualquer direito de indenização porventura suscitado pela recorrente, deve ser objeto de ação própria, manejada em face da credora fiduciária. Não sendo caso de discussão nestes autos.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter a sentença de primeiro grau em seus termos e fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024